Tribunal: TJBA
Processo: 8040383-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040383-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RONIVAL CORREIA Advogado(s): JOAO BATISTA RIOS JUNIOR AGRAVADO: SILVINA FIGUEIREDO SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS/ASSISTENCIAIS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. DECISÃO QUE FIXOU 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. MATRIMÔNIO DE 30 ANOS. CÔNJUGE VIRAGO COM 62 ANOS DE IDADE. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. HIPERTENSÃO ARTERIAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, mas encontram plena justificativa quando demonstrado o desequilíbrio econômico resultante da ruptura conjugal, especialmente em casamentos longos em que um dos consortes abdicou da vida profissional para dedicar-se ao lar e à família. 2. A necessidade da alimentanda se evidencia diante do conjunto probatório: cônjuge com 62 anos, ensino médio incompleto, sem experiência em mercado formal de trabalho, portadora de hipertensão arterial crônica, cujo único meio de subsistência identificado nos autos consiste na venda de artesanato, renda manifestamente insuficiente para o custeio de suas necessidades básicas. 3. A fixação de alimentos em 1 (um) salário-mínimo atende ao binômio necessidade-possibilidade, sendo o valor compatível com a capacidade econômica do alimentante (representante comercial, renda média de R$4.000,00), não se verificando comprometimento integral dos meios de subsistência do agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8040383-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, em que figuram como agravante RONIVAL CORREIA e como agravada SILVINA FIGUEIREDO SAMPAIO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória, nos termos do voto da Relatora.